Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-13.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula 392 do STJ. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322, da
Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado JOSE PEREIRA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322 - Lins - Voto no 37117 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1500172-13.2016.8.26.0322
Apelante
:
Municipalidade de Lins
Apelado
:
José Pereira Pinto
Comarca
:
Lins
Voto no 37.117.
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO

Ajuizamento em face de pessoa já falecida

Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e
desenvolvimento do processo Alteração no polo
passivo Impossibilidade Substituição da CDA
admissível somente nas hipóteses de erro
material ou formal
Súmula 392 do STJ.
Apelação não provida.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2011 a 2015, do Município de Lins, extinta pela
sentença de fls. 57, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito
Antonio Apparecido Barbi, nos termos do artigo 485, VI, do
NCPC, pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte.
Apela
a
Municipalidade-exequente,
pugnando pela reforma, para o que sustenta, em suma: deve ser
responsabilizado o espólio, nos termos do art. 131, II e III do
CTN, embora tenha ocorrido o falecimento do executado antes do
ajuizamento do feito; bem por isso, deve ter lugar a abertura de
incidente processual, nos termos do art. 772, inciso III e art. 773

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322 - Lins - Voto no 37117 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
do NCPC, para determinar aos sujeitos indicados pelo exequente
o fornecimento de dados suficientes para satisfação do crédito
tributário.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A presente execução foi ajuizada em
16/12/2016. O sujeito passivo deste processo, nos termos da
certidão acostada a fls. 56, faleceu em 15.03.2009.
Embora a Municipalidade de Lins,
intente o prosseguimento do feito com a abertura do incidente
processual para tal finalidade, na figura dos sucessores, a teor dos
arts. 133 e 134 c.c. 772, inciso III, do NCPC, tal providência
revela-se inviável, em razão do falecimento do de cujus ter
ocorrido em data anterior à distribuição do feito.
Torna-se,
portanto,
indiscutível,
no
presente caso, a ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento regular do processo, bem como a ausência de
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva ad
causam (artigo 485, inciso VI, do NCPC).
Por
outro
lado,
ao
interpretar
a
autorização prevista no § 8o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando
pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas
à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322 - Lins - Voto no 37117 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, todavia,
quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação
tributária, diverso do originariamente apontado.
Essa, aliás, a posição que acabou
prevalecendo com a edição, pelo Egrégio S.T.J., da Súmula no
392, nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Daí porque, no presente caso, não se
poderia, mesmo, permitir-se a alteração do título executivo para
tal finalidade, sendo plenamente aplicável o teor da referida
súmula. Além disso, seria possível, em tese, o redirecionamento
do executivo fiscal, mas desde que a execução houvesse sido
corretamente proposta no início.
Bem por isso, não merece qualquer
reparo a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Sobre o tema, aliás, é oportuno citar
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do
REsp 1.222.561/RS (2a Turma, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, v. m., j. 26.04.2011), em que ficou
sedimentado o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322 - Lins - Voto no 37117 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o
preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a
possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a
legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada
em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de
ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso
dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração
do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução
não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi
editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente, sendo o espólio
responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a
demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação
válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos
onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não
provido”.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500172-13.2016.8.26.0322 - Lins - Voto no 37117 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF